Tribunal: STF
Processo: RE 1352592
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL. REVISÃO DE PENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Agravo legal interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou o Agravante na litigância de má-fé. O E. Supremo Tribunal Federal afirmou a incidência dos "juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório" no julgamento em sede de repercussão geral do RE 579431/RS. Conforme a orientação assentada em sede de repercussão geral, a correção monetária observa o índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e tem aplicação sobre todas as lides sujeitas ao pagamento por precatório. Os juros moratórios são fixados de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, na forma do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97 com a redação dada pela Lei n° 11.960/09. Revisão da decisão que se impõe a fim de adequá-la à posterior orientação firmada em sede de repercussão geral. Correta a condenação do Agravante como litigante de má-fé pela alteração dos fatos, pela inadmissível procrastinação do feito com a prática de incidentes processuais destituídos de fundamentos, além da retenção dos autos por mais de ano, somente devolvidos depois de expedido mandado de busca e apreensão. Recurso provido em parte.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV; 9 e 102, § 2º, da CF.



    O recurso não deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 870.94-RG (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia. Na ocasião,  fixou-se a tese de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



     No julgamento dos embargos de declaração opostos ao referido paradigma, esta Corte decidiu não modular os efeitos da decisão proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa: 



     



    “6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.”



     



    A propósito da existência de coisa julgada quanto ao índice de correção monetária, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que tal entendimento afronta o que decidido no julgamento do RE 870.947-RG. Nesse sentido, cito a Rcl 40.157, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e a Rcl 39.189, Rel. Min. Gilmar Mendes.



     



    Por fim, o Plenário do STF já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 02 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator